Tribunal: STF
Processo: RE 77147
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
NULIDADE CONTRATUAL.ILEGITIMIDADE DO AGENTE PARA CONTRATAR EM NOME
DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA NEGATIVA DE VIGENCIA, PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO, DO PRECEITO PROCESSUAL, A QUE SE REPORTA.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO VERIFICADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.